Tribunal: TRF3
Processo: 0008361-59.2015.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
ementar no 128/2008. Assim, se à época da lavratura do auto o entendimento era de que o prazo decadencial para constituição de créditos previdenciários era de dez anos, atualmente, por se tratar de crédito tributário, tal prazo é o previsto pelo Código Tributário Nacional, de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 173. No mais, em se tratando de descumprimento do artigo 32, IV da Lei 8.212/1991, que trata de obrigação acessória, deve seguir, em princípio, o mesmo prazo, e, em caso de lançamento de ofício do crédito, até que ocorra a prescrição (artigo, 32, 11). Portanto, o contribuinte deve guardar os documentos comprobatórios nos prazos acima indicados, não mais do que isso. (...) Do exposto, considerando que o auto de infração foi lavrado em 27/04/2007, não havia mais a possibilidade de constituir créditos decorrentes de fatos geradores anteriores a 27/04/2002 em face da decadência, pelo que efetivamente não deve prevalecer a multa aplicada em relação ao período de 01/1999 a 13/2000 por descumprimento de obrigação acessória .III - Quanto à alegação de redução da multa aplicada em face de alteração legislativa mais benéfica entendo que é procedente, uma vez que no caso incide a regra prevista no artigo 106, II, c do Código Tributário Nacional: Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Deste modo, como se trata de execução fiscal ainda em andamento e, atualmente, o valor da multa aplicada a mesma infração é menor do que à época em que fora lavrado o auto em face da alteração efetuada pela Lei 11.941/2009, deve o débito ser readequado, nos exatos termos da Lei ora em vigor. (...) Em face do exposto, ACOLHO parcialmente a exceção de pré-executividade para: a) afastar a multa aplicada às infrações cometidas no período de 01/1999 a 13/2000 em face da decadência; b) determinar a redução do montante da multa aplicada às infrações cometidas no período de 06/2003 a 01/2007, devendo ser readequada nos termos da legislação em vigor. Em homenagem ao princípio da causalidade e da sucumbência mínima do excipiente, condeno a Fazenda Pública em honorários advocatícios, uma vez que a excipiente teve de contratar advogado para sua defesa, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do parágrafo 4o do artigo 20 do Código de Processo Civil (...)".

De rigor a manutenção da

Inteiro teor:
181/236)

0008361-59.2015.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0008361-59.2015.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: INSTITUTO MARTIUS STADEN DE CIENCIAS LETRAS E INTERCAMBIO CULTURAL BRAS ALEMAO

Advogado do(a) AGRAVADO: PERISSON LOPES DE ANDRADE - SP192291-A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA.

I. Hipótese em que o feito executivo visa a cobrança de valores devidos a título de multa por descumprimento de obrigações acessórias referentes às competências de 01/1999 a 13/2000, 06/2003 a 12/2003, 04/2004 a 12/2004, 02/2005 a 12/2005 e 03/2006 a 01/2007, e não apenas à competência de 04/2007, como alega a agravante.

II. Recurso desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0008361-59.2015.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: INSTITUTO MARTIUS STADEN DE CIENCIAS LETRAS E INTERCAMBIO CULTURAL BRAS ALEMAO

Advogado do(a) AGRAVADO: PERISSON LOPES DE ANDRADE - SP192291-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0008361-59.2015.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: INSTITUTO MARTIUS STADEN DE CIENCIAS LETRAS E INTERCAMBIO CULTURAL BRAS ALEMAO

Advogado do(a) AGRAVADO: PERISSON LOPES DE ANDRADE - SP192291-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL (Fazenda Nacional) contra r. decisão (Id. 102631660, págs. 98/105) proferido pelo Juízo Federal da 7a Vara de Execuções Fiscais/SP pela qual, em autos de execução fiscal, foi acolhida parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a decadência de parte dos créditos exequendos.

Alega a agravante, em síntese, que a magistrada "a quo" foi induzida a erro pela agravada e reconheceu a decadência e inexigibilidade de períodos que não estariam compreendidos no título executivo.

Em juízo sumário de cognição (Id. 102631660, pág. 112) foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso à falta do requisito de risco de lesão grave e de difícil reparação.

O recurso foi respondido.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0008361-59.2015.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: INSTITUTO MARTIUS STADEN DE CIENCIAS LETRAS E INTERCAMBIO CULTURAL BRAS ALEMAO

Advogado do(a) AGRAVADO: PERISSON LOPES DE ANDRADE - SP192291-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Versa o recurso interposto matéria de decadência de contribuição previdenciária.

A juíza de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos:

"(...) Em relação à aventada decadência relacionada ao período de 01/1999 a 13/2000, entendo que assiste razão à excipiente, uma vez que o artigo 45 da Lei 8.212/1991 não se encontra mais em vigência em face da súmula vinculante no 8, que deu causa, inclusive, a revogação expressa daquele por meio da Lei Complementar no 128/2008. Assim, se à época da lavratura do auto o entendimento era de que o prazo decadencial para constituição de créditos previdenciários era de dez anos, atualmente, por se tratar de crédito tributário, tal prazo é o previsto pelo Código Tributário Nacional, de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 173. No mais, em se tratando de descumprimento do artigo 32, IV da Lei 8.212/1991, que trata de obrigação acessória, deve seguir, em princípio, o mesmo prazo, e, em caso de lançamento de ofício do crédito, até que ocorra a prescrição (artigo, 32, 11). Portanto, o contribuinte deve guardar os documentos comprobatórios nos prazos acima indicados, não mais do que isso. (...) Do exposto, considerando que o auto de infração foi lavrado em 27/04/2007, não havia mais a possibilidade de constituir créditos decorrentes de fatos geradores anteriores a 27/04/2002 em face da decadência, pelo que efetivamente não deve prevalecer a multa aplicada em relação ao período de 01/1999 a 13/2000 por descumprimento de obrigação acessória .III - Quanto à alegação de redução da multa aplicada em face de alteração legislativa mais benéfica entendo que é procedente, uma vez que no caso incide a regra prevista no artigo 106, II, c do Código Tributário Nacional: Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Deste modo, como se trata de execução fiscal ainda em andamento e, atualmente, o valor da multa aplicada a mesma infração é menor do que à época em que fora lavrado o auto em face da alteração efetuada pela Lei 11.941/2009, deve o débito ser readequado, nos exatos termos da Lei ora em vigor. (...) Em face do exposto, ACOLHO parcialmente a exceção de pré-executividade para: a) afastar a multa aplicada às infrações cometidas no período de 01/1999 a 13/2000 em face da decadência; b) determinar a redução do montante da multa aplicada às infrações cometidas no período de 06/2003 a 01/2007, devendo ser readequada nos termos da legislação em vigor. Em homenagem ao princípio da causalidade e da sucumbência mínima do excipiente, condeno a Fazenda Pública em honorários advocatícios, uma vez que a excipiente teve de contratar advogado para sua defesa, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do parágrafo 4o do artigo 20 do Código de Processo Civil (...)".

De rigor a manutenção da decisão agravada.

Controverte a recorrente quanto às competências consubstanciadas na CDA no 37.093.104-1, alegando que “Ocorreu um grande equívoco como se infere ao ler a CDA 37.093.1041, porquanto os períodos objetos da decisão interlocutória não foram objeto da cobrança da ação de execução fiscal 2009.6182.013751-4, que repise-se só abrangeu abril de 2007 e os consectários da mora. Destaque-se que nesta ação sequer houve cobrança de lançamento de multa de ofício, apenas a de mora (como já exposto na peça de impugnação da Agravante)”.

Compulsados os autos, contudo, verifica-se do documento denominado “AI – Relatório Fiscal de Infração” (Id. 102631660, pág. 43), que a agravada foi autuada por elaborar e apresentar “GFIP-Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, nas competências 01/ 1999 a 12/2000, com dados inexatos nos campos 31 - Remuneração”. Verifica-se, ainda, a existência de planilha com os valores das multas aplicadas discriminados por competência (Id. 102631660, pág. 84/85), iniciando-se em janeiro de 1999 e encerrando-se em janeiro de 2007, totalizando o valor total de R$ 145.741,46, valor estampado na CDA exequenda.

Outro documento, denominado “Termo de Encerramento de Auditoria Fiscal – TEAF” (Id. 102631660, págs. 90/91), consigna que o procedimento fiscal foi encerrado em 27/04/2007, tendo resultado, entre outros, na CDA no37.093.104-1 ora em cobro.

Do quanto exposto, conclui-se que o feito executivo visa a cobrança de valores devidos a título de multa por descumprimento de obrigações acessórias referentes às competências de 01/1999 a 13/2000, 06/2003 a 12/2003, 04/2004 a 12/2004, 02/2005 a 12/2005 e 03/2006 a 01/2007, e não apenas à competência de 04/2007, como alega a agravante.

Observo ainda que, apesar da alegação da agravante de que “a Agravada juntou cópia parcial do processo administrativo 14485.001.482/2007-17 que embasou a inscrição em Dívida Ativa, já que não constou dos autos os atos administrativos que expurgaram os períodos decaídos, induzindo a magistrada em erro”, não acostou a Fazenda referidos atos administrativos aos autos, não havendo evidências de que eventuais competências decaídas tenham sido expurgadas do título executivo.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0008361-59.2015.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: INSTITUTO MARTIUS STADEN DE CIENCIAS LETRAS E INTERCAMBIO CULTURAL BRAS ALEMAO

Advogado do(a) AGRAVADO: PERISSON LOPES DE ANDRADE - SP192291-A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA.

I. Hipótese em que o feito executivo visa a cobrança de valores devidos a título de multa por descumprimento de obrigações acessórias referentes às competências de 01/1999 a 13/2000, 06/2003 a 12/2003, 04/2004 a 12/2004, 02/2005 a 12/2005 e 03/2006 a 01/2007, e não apenas à competência de 04/2007, como alega a agravante.

II. Recurso desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.